Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013058-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Salmen Kamal Ghazale e Cirleine Barrozo Mendes
Recorrido: Ticket Soluções Hdfgt
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81309967) interposto por Salmen Kamal Ghazale e Cirleine Barrozo Mendes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78379454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013058-75.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 11/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Salmen Kamal Ghazale e Cirleine Barrozo Mendes, e manteve a decisão que, nos autos de embargos à execução movido em desfavor Ticket Soluções Hdfgt S/A, indeferiu a concessão do efeito suspensivo à Execução no 1049477-05.2019.8.11.0041 ante a ausência de demonstração dos requisitos pertinentes.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 919 do Código de Processo Civil, e ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o próprio contrato é munido de seguridade na materialidade da execução, portanto, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe (...)”.
Opostos embargos de declaração (id 76415490), estes foram rejeitados no acórdão de id 82209966.
Recurso tempestivo (id 86197464) e preparado (id 86233957).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87449456.
Contrarrazões no id 89382980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1013058-75.2020.8.11.0000, e manteve a decisão que, nos embargos à execução opostos contra Ticket Soluções HDFGT S/A, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Neste ponto a Câmara de origem decidiu ser “(...) inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1o grau é medida impositiva, mormente quando o simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ”. (id 67233450 - p. 3)
Os recorrentes, por sua vez, argumentam que “o próprio contrato é munido de seguridade na materialidade da execução, portanto, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil”.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.